Tribunal: TJES
Processo: 0001255-20.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001255-20.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELTON SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
PELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELO DEFENSIVO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA.
APELO DESPROVIDO.

1. Inviável a concessão do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), uma vez que o réu foi preso, com elevada quantidade e variedade de drogas (164 buchas de maconha, 74 pinos de cocaína e 62 pedras de crack), após policiais militares receberem informações, de que armazenava entorpecentes, na sua residência.

2. O réu ainda estava de posse, de 01 (uma) arma de fogo, carregada com 12 (doze) munições, além de terem sido apreendidos, na sua casa, diversos tubos de plásticos, utilizados para embalar cocaína
,
a revelar que fazia da traficância o seu meio de vida, sendo nítida a sua dedicação à atividade criminosa. Precedente do STJ. (AgRg no REsp n. 2.013.451/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

3. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001255-20.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELTON SOARES (AD)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: AGATA BORGES PERINI - ES25381-A

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por
ELTON SOARES
, contra a sentença (fls. 247/257), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina-ES, aclarada pela decisão de fls. 261/267, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos
crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69, do CP)
, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Registro ainda, que o corréu DOUGLAS AMARAL COSTA, foi absolvido das imputações constantes na denúncia, que eram idênticas ao acusado ELTON.

Em razões (fls. 292/293), a defesa requer que seja reconhecido o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 20 de fevereiro de 2021, no bairro São Miguel, em Colatina-ES, policiais militares receberam informações, de que um indivíduo chamado ELTON SOARES, guardava, em sua residência, entorpecentes para traficantes.

Chegando ao local, os policiais militares ingressaram na residência, eis que autorizados pela proprietária, genitora do réu ELTON, logrando êxito em encontrar 164 (cento e sessenta e quatro) buchas de maconha, 74 (setenta e quatro) pinos de cocaína, 62 (sessenta e duas) pedras de crack, 01 (um) revólver calibre 38, com 12 (doze) munições, além de uma caixa, com diversos pinos de plástico, comumente utilizados no embalo de cocaína.

Destaco
que a defesa não questiona a materialidade e a autoria
,
requerendo, tão somente, a aplicação do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Contudo, tenho como inviável a sua concessão, uma vez que
o réu foi preso, com elevada quantidade e variedade de drogas (164 buchas de maconha, 74 pinos de cocaína e 62 pedras de crack)
, após policiais militares receberem informações, de que armazenava entorpecentes, na sua residência.

Ademais,
estava de posse de 01 (uma) arma de fogo, carregada com 12 (doze) munições
, além de terem sido apreendidos, na sua casa, diversos tubos de plásticos, utilizados para embalar cocaína
,
a revelar que fazia da traficância o seu meio de vida, sendo nítida a sua dedicação à atividade criminosa.

Nesse sentido, já decidiu o
STJ
:

“(...
)
1.
Não há como aplicar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando verificado que as instâncias de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontaram elementos concretos dos autos, notadamente a quantidade de drogas apreendidas (mais de 3 kg de maconha); a apreensão de diversos apetrechos comumente utilizados para fracionamento, pesagem e embalo do entorpecente (como balança de precisão, faca, eppendorfs vazios e um rolo de filme plástico) e a existência de denúncia anônima da prática delitiva pelo réu, que evidenciam a dedicação do acusado a atividades criminosas.
(...
)” (grifo nosso)

(AgRg no REsp n. 2.013.451/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 18/10/2022
, DJe de 21/10/2022.)

Assim, deve ser mantida a sentença, uma vez que o acusado não faz jus, ao benefício do tráfico privilegiado.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 5181239),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.